Tribunal: TJDFT
Processo: 0748167-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 21824624, intime-se a credora JOSEFA CICERA DA ROCHA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos os seguintes documentos, sob pena de indeferimento do pedido: a) procuração ad judicia outorgada pela credora ao(s) procurador(res) que subscreveu(ram) a petição de ID 21824624; b) cópia do CPF e RG, a fim de comprovar sua idade e a titularidade do crédito; c) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. Transcorrido o referido prazo, retornem os autos à conclusão. Guará/DF, 03 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto